Tribunal: STF
Processo: ARE 909982
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. Havendo o Tribunal de origem reconhecido a não ocorrência do alegado dano, não cabe ao Supremo Tribunal Federal reanalisar os fatos e provas constantes nos autos. Incidência da súmula 279/STF.



    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e o acórdão do Tribunal de Justiça foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.